Tribunal: TJMT
Processo: 1022764-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022764-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANNA LEMES DE ALMEIDA - CPF: 070.980.781-31 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOAO PAES DE CAMPOS - CPF: 010.423.161-04 (ASSISTENTE), MAX DOUGLAS PEREIRA DA CRUZ - CPF: 037.528.811-27 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. INMETRO. REVISÃO DE FATURA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Devolução de Valores, com condenação da autora aos ônus sucumbenciais, ressalvada a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa por negativa de perícia técnica; (ii) legitimidade da cobrança de energia elétrica, considerando o laudo do INMETRO; (iii) possibilidade de revisão da fatura e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a perícia solicitada é desnecessária diante do conjunto probatório existente.

4.

A cobrança é legítima, pois o medidor foi aprovado pelo INMETRO e não há falha na medição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A verificação do medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão autorizado pelo INMETRO, é válida, não se podendo considerar como perícia unilateral.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 130; Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL; CDC, art. 14, §3o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1002337-85.2016.8.11.0006, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/02/2020, publicado em DJE 17/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Devolução de Valores julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

A apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois entende que a prova técnica é imprescindível para esclarecer a questão fática do consumo de energia.
D
efende que a realização de perícia é necessária para verificar a regularidade da medição e que o laudo apresentado pela ré não seria suficiente para comprovar a conformidade do medidor.

Requer a procedência dos pedidos iniciais da autora, incluindo a revisão da fatura, devolução de valores pagos indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões no Id n. 274568399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a autora apelante levanta preliminar de Cerceamento de Defesa, ao argumento que seu direito constitucionalmente garantido, fora cerceado ao não lhe oportunizar a produção de prova Pericial, a fim de averiguar com imparcialidade o real
consumo
, que no seu entender seria imprescindíveis para o deslinde da lide.

Todavia, o artigo 130 do CPC dispõe que compete ao julgador, “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

A prova requerida pela autora/ ora apelante é desnecessária diante do conjunto probatório constante nos autos.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

A autora, em sua inicial, alega que foi surpreendida com uma cobrança excessiva na fatura de energia elétrica referente ao mês de maio de 2023, no valor de R$ 856,28, que considera incompatível com o seu consumo habitual. Aduz que o consumo de 737 kWh, é muito superior à média das faturas anteriores, o que motivou a demanda pela revisão da cobrança, devolução de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

Por tratar-se de uma relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da cobrança.

No caso em questão, conforme as provas anexadas ao feito, verifica-se que, após a reclamação efetuada pela parte recorrida em relação à fatura objeto da ação, o medidor da unidade consumidora foi submetido à análise do INMETRO, cujo laudo o aprovou (Id 274568386).

Desse modo, não restou configurada a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que os argumentos da inicial, não possuem embasamento probatório, e são incapazes de fundamentar a procedência do pedido inicial.

Nos termos do artigo 248 e seguintes da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, existindo laudo do INMETRO emitido pelo IPEMMT, atestando irregularidade no consumo de energia elétrica, é devida sua recuperação. Contudo, no caso dos autos, ocorreu o contrário, pois a verificação atestou o aparelho como aprovado.

Dessa forma, o conjunto probatório não evidencia aumento expressivo nas faturas, sendo o argumento apresentado pela concessionária suficiente para validar a cobrança e afastar o pedido de revisão do faturamento, não se configurando ato ilícito que justifique o pleito de indenização por danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante
. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.
Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, §3o, do CDC). (N.U 1002337-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.
Em consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa, suspenso ao autor em razão da concessão do beneficio da justiça gratuita (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025